Tribunal: TJPA
Processo: 0812063-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812063-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARINALDO LOUREIRO PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE TRÂNSITO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 302, §1º, III, E 305, DO CTB, c/c 347, do CPB – CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM CONDEDIDA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (AgRg no RHC n. 183.841/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

2.

"A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Pena. (AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”.

3.
"
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. (HC n. 484.700/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)"

4.

Ordem que se concede
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Thiago de Carvalho Machado e Vitor de Assis Voss, em favor do nacional MARINALDO LOUREIRO PIRES, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo acusado pela suposta prática delitiva capitulada nos arts. 302, §1º, III, 305 e 312, todos do CTB, autos do processo crime de nº 0802582-54.2023.8.14.0070, em que se alega desproporcionalidade em razão da pena estabelecida para crimes de trânsito e ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar.

Sustentam ser cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para cassar a cautelar preventiva, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com manifestação de sustentação oral a quando do julgamento deste
writ
.

Em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida pela e. Desa. Kédima Pacífico Lyra a medida liminar, Id 15435313, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 15553669, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 15781795.

Consta na Id 15685354 pedido de reconsideração, que indeferi na Id 15730481.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARINALDO LOUREIRO PIRES, acusado do cometimento dos delitos capitulado nos arts. 302, §1º, III, 305, do CTB, c/c 347, do CP, sustentando às teses de ser desproporcional, em razão da pena prevista para crimes de trânsito, a prisão cautelar, e ausência de fundamentação idônea a decisão que a decretou.

Nos autos consta que o paciente, na direção do veículo TOYOTA SW4, placa RW48I00, em velocidade superior à permitida, atropelou a vítima DAVID CORREA GOMES, estudante com 27 anos de idade que trafegava em uma motocicleta na altura do km 14 da PA 151, sentido Barcarena/Abaetetuba, com resultado morte em razão de ter quebrado o pescoço, fugindo do local do acidente sem prestar socorro à vítima, escondendo o automotor em uma casa no ramal “Pau da Isca”, fato ocorrido no dia 10/06/2023.

Do ato coator, decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, Id 15337290, consta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Verifico, no presente momento, estarem presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, pois presente o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme os relatórios de missão e demais provas constantes dos autos; reconhecida também a materialidade do crime, pelo conjunto probatório como um todo.

Verificada ainda a necessidade da conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, eis que o suspeito se evadiu do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

Sobre o tema já decidiu o
STJ:” “A simples fuga do indiciado do distrito de culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (RT497/403)
”
.
<sic>

Assim, vê-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada,
data venia
.

In casu
, os crimes de trânsito imputados ao paciente são puníveis com penas não superiores a 04 (quatro) anos, o que, de certo modo, mostra-se insubsistente a medida extrema imposta a ele.

Notadamente,

não se mostra razoável a imposição da segregação cautelar, eis que desnecessária neste momento, levando-se em consideração o
quantum
das penas aplicáveis aos delitos.

Assim, conheço e concedo a ordem para cassar o decreto preventivo e determinar a expedição do contramandado de prisão em favor do ora paciente.

É o voto.

Belém, 18/09/2023